Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751017-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLEONICE SAMPAIO AMARO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR. UNICIDADE SINDICAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. O art. 8o, inc. II, da Constituição Federal estabelece o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. 2. O cumprimento dos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal, é impositivo e visa resguardar as prerrogativas processuais dos legitimados para agir, sejam autores ou réus. 3. Não há título judicial a embasar a pretensão do servidor se o sindicato representante da sua categoria não integrou a Ação Coletiva n. 32.159/1997. 4. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua ilegitimidade ativa. 5. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 21 e 22, ambos da Lei 12.016/2009, 475-G, 467, 468, 469, 502, 506, 508, 509, § 4o, e 1.008, todos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 629 da Súmula do STF, defendendo sua legitimidade para a causa, uma vez que o ato do Governador do Distrito Federal suspendeu o pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF. Acrescenta que o SINDIRETA representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, de modo que a exequente, que ocupava o cargo de agente policial da PCDF, encontra-se devidamente representada pelo referido sindicato. Pugna, ainda, pela diminuição do valor dos honorários sucumbenciais. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 61090954). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 21 e 22, ambos da Lei 12.016/2009, 475-G, 467, 468, 469, 502, 506, 508, 509, § 4o, e 1.008, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57909102): “(...) A análise das fichas financeiras anexadas aos autos originários demonstra que a exequente/agravada exercia, ao tempo da propositura da referida ação coletiva, o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF) (...) Não há título judicial a embasar a pretensão da agravada, na medida em que o sindicato representante da sua categoria (Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – Sinpol/DF) não integrou a Ação Coletiva n. 32.159/1997, cuja sentença pretende executar.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação ao enunciado 629 da Súmula do STF, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"." (AgInt no AREsp 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, pois a simples leitura da ementa do julgado deixa claro que a fundamentação usada foi de ordem constitucional. A parte recorrente, no entanto, não interpôs recurso extraordinário. Desse modo, consoante firme entendimento do STJ, "A não interposição de recurso extraordinário, quando há fundamento constitucional autônomo no acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.358.525/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de diminuição do valor dos honorários sucumbenciais, porque a recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021